Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702891-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO, IVANOR FAVRETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECIR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO e IVANOR FAVRETTO contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido dos exequentes de levantamento dos valores depositados judicialmente por serem altos e ainda haver recurso interposto na ação principal. Os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora reservem título acerca de liminar, não fundamentaram nem formularam pedido nesse sentido. Preparo recolhido (ID 43125793). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator